Tribunal: TJDFT
Processo: 0712037-89.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) N. 0712037-89.2023.8.07.0018 APELANTE: RONALDO SOUZA DE FIGUEIREDO EMBARGANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP EMBARGADO: RONALDO SOUZA DE FIGUEIREDO DESPACHO Considerando que o eventual acolhimento dos embargos de declaração de ID 63231469, poderá implicar na modificação do julgado, intime-se a parte embargada, Ronaldo Souza de Figueiredo, para se manifestar, caso queira, em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator